Tribunal: STF
Processo: Rcl 48213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação submetida a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber, consoante despacho assim fundamentado: 
    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Emerson Miguel Petriv, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição da República contra ato decisório proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, à alegação de afronta ao que decidido no RE 601.182/RJ. 
    A Defesa aponta prevenção do presente feito com o RE 601.182/RJ, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Ante o exposto, submeto o presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte.”
    É o relatório.
    Decido.
    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente à Reclamação, encontra disciplina no artigo 70 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009).”
    In casu, cuida-se de feito ajuizado com fundamento no descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes, o que é hipótese expressa de livre distribuição da Reclamação, nos termos do art. 70, §1º, do RISTF.
    Ex positis, mantenho a distribuição da presente reclamação. 
    Retornem-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente